Tribunal: TJDFT
Processo: 0752773-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, dentre outras questões, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o pagamento de multa em virtude do descumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o encerramento do vínculo empregatício afeta a obrigação da parte executada; (ii) se cabível a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação e se se seu quantum observa a proporcionalidade; (iii) se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se adequada a manutenção do valor fixado na origem; (iv) se é possível a cumulação das perdas e danos com a multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da parte agravante de rediscutir a sua obrigação de custeio do procedimento médico está em claro confronto com a autoridade da coisa julgada firmada na fase de conhecimento dos autos de origem, o que não se admite à luz do disposto no art. 502, do Código de Processo Civil.
4. Se observada recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada, ora agravante, no cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial, revela-se cabível, na forma do art. 537, caput, do CPC, a aplicação das astreintes no valor correspondente ao teto estabelecido para tal sanção.
5. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mediante requerimento da parte autora, conforme disposto no art. 499, do CPC. O valor fixado na origem, além de não ter sido impugnado oportunamente pela agravante, é razoável diante da complexidade e dos riscos envolvidos na prestação.
6. A conversão da obrigação em perdas e danos não prejudica a multa coercitiva imposta pelo descumprimento da obrigação, conforme se depreende do disposto no art. 500, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.